Tribunal: TJDFT
Processo: 0740424-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO IMEDIATA DE REGIME PROVISÓRIO DE CONVIVÊNCIA. FILHAS ADOLESCENTES. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a viabilidade de fixação imediata de regime de convivência entre o agravante e suas filhas adolescentes.
2. O tema ora em evidência requer, primeiramente, a devida observância da regra prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal.
3. No plano infraconstitucional a norma estabelecida no art. 1583, § 2o, do Código Civil, fixou a diretriz a ser seguida para o exercício da guarda, seja unilateral ou compartilhada.
4. De acordo com a regra prevista no art. 1584, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo nos casos de inexistência de acordo entre os genitores. Além disso, a norma estabelecida no art. 1585, do Código Civil, reforça que a fixação do regime provisório de guarda ou convivência, por meio de decisão liminar, deve respeitar o princípio do contraditório e privilegiar os interesses dos incapazes.
5. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em suas razões recursais, o conjunto probatório coligido aos autos do processo de origem, até o presente momento, não evidencia a necessidade de imediata fixação de regime de convivência nos moldes pretendidos, sendo certo que a análise da pretensão demanda instrução probatória adequada, notadamente diante da possibilidade de resistência manifestada pelas adolescentes ao contato com o genitor.
6. Convém destacar que a circunstância de se tratar de filhas adolescentes impõe cautela adicional, considerando-se a relevância da escuta qualificada e da avaliação psicossocial para aferição da real vontade das incapazes, bem como dos impactos emocionais decorrentes da convivência, ou de sua ausência.
7. Agravo conhecido e desprovido.